Tribunal: TCU
Processo: 026.110/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar a concessão do Terminal Pesqueiro Público de Cabedelo (PB), localizado em área contígua ao Porto de Cabedelo, a 19 km de João Pessoa (PB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de processo de desestatização (concessão) do Terminal Pesqueiro Público (TPP) de Cabedelo (PB), qualificada no âmbito da carteira de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI) mediante o Decreto 10.383, de 28/5/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões exposta pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 258, inciso II, do RI/TCU c/c os arts. 1o e 2o da IN-TCU 81/2018, considerar que, sob o ponto de vista formal, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento atendeu aos requisitos previstos nos arts. 3o, 8o e 9o da IN-TCU 81/2018 para a desestatização do Terminal Pesqueiro Público (TPP) de Cabedelo (PB), não havendo sido constatadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do referido processo concessão; 9.2. com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, determinar à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAP/MAPA) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI), que, até a data de publicação do Edital de Concessão do Terminal Pesqueiro Público de Cabedelo: 9.2.1. em conformidade com o disposto no art. 8o do Decreto 5.231/2004, a minuta contratual deve estipular que a forma de gestão obrigatoriamente participativa do terminal pesqueiro público será cumprida por meio da avaliação dos usuários e estabelecida pelo indicador de "Satisfação dos Usuários"; 9.2.2. em observância ao que dispõe o inciso X do art. 18 da Lei 8.987/1995, os bens reversíveis devem ser devidamente indicados na minuta do Edital; 9.2.3. incorpore no instrumento contratual a obrigatoriedade de recuperação/reconstrução do píer flutuante por parte da concessionária, nos primeiros dez anos de vigência do contrato ; 9.2.4. estabeleça na minuta do Edital e na minuta do Contrato, em seção específica, de forma clara e objetiva, todos os investimentos obrigatórios que devem ser realizados pela concessionária para operação adequada do TPP de Cabedelo, incluindo indicadores que considere eficaz; 9.3. com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, recomendar à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAP/MAPA) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI) que: 9.3.1. especifiquem, no corpo principal da minuta do Contrato, os investimentos ou serviços que, mesmo não obrigatórios, constam no sistema de mensuração de desempenho, tais como a obtenção do selo SIF, o píer flutuante, a câmara de espera técnica, o pátio de carga dos caminhões, o bloco administrativo, o bloco de vestiários, a subestação de energia, a casa de máquinas, o reservatório elevado e a portaria/guarita; 9.3.2. incluam nas minutas do Edital e do Contrato a possibilidade de aplicação de multa; 9.3.3. definam critérios objetivos para balizar a possibilidade de diminuição do capital social da concessionária; 9.4. com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, recomendar à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAP/MAPA) que solucione as pendências de utilização de dois cabeços de amarração do TPP pelo Porto de Cabedelo e de uso do canal de acesso ao Porto e TPP de Cabedelo, previamente à data de licitação, e efetue os ajustes necessários nos documentos constantes do processo de concessão do TPP de Cabedelo; 9.5. esclarecer à Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP/MAPA) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI) que o Relatório é parte integrante da presente Deliberação e sua observância é obrigatória; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão à Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP/MAPA) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI), informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.7. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente e autorizar a realização de monitoramento das determinações e recomendações constantes do presente Acórdão.